Tribunal: TJSP
Processo: 2219718-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ausente a constituição em mora do Requerido – DECISÃO AGRAVADA determinou a apresentação da notificação extrajudicial do Requerido, sob pena de indeferimento da inicial – Protesto de título válido – Comprovada a mora – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para afastar a DECISÃO AGRAVADA, com a concessão da liminar

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001063319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219718-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
MANOEL CARLOS MUNIZ DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, com determinação. Vencido o Relator Sorteado, que
declara. Relator Designado o Des. Flavio Abramovici. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido
e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2019.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Monte Aprazível – 1a Vara
MMa. Juíza da causa: Carolina Castro Andrade
Agravante: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A.
Agravado: Manoel Carlos Muniz da Silva
BUSCA
E
APREENSÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Ausente a constituição em mora do
Requerido
DECISÃO AGRAVADA determinou a
apresentação da notificação extrajudicial do Requerido,
sob pena de indeferimento da inicial Protesto de título
válido
Comprovada a mora
RECURSO DA
AUTORA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO
AGRAVADA, COM A CONCESSÃO DA LIMINAR
Voto no 24292
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci:
“Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem
alienado
fiduciariamente
movida
por
AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em
relação a MANOEL CARLOS MUNIZ DA SILVA, que
determinou à autora comprovar que notificou o réu de sua mora.
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito suspensivo ao
agravo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.
Não concedi efeito suspensivo ao recurso.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 11/12)”
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O reconhecimento de que não comprovada a mora resulta na
extinção do processo.
Por outro lado, se há protesto, deve ser considerada a fé pública
- de que foi necessária a intimação por edital, que é válida.
Assim, dou provimento ao recurso, para afastar a decisão
agravada, com a concessão da liminar, indicando a Autora o atual endereço do
Requerido, para o cumprimento da liminar e para a posterior citação, sob pena de
extinção do processo (antecedida da intimação pessoal), se o caso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de Instrumento no 2219718-04.2019.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Manoel Carlos Muniz da Silva
Comarca de Monte Aprazível SP
Juíza: Dr.a Carolina Castro Andrade
Voto no 22049
Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente. Decisão que determinou à agravante
comprovar que notificou o réu de sua mora. Insurgência.
Protesto do título em cujo procedimento o devedor foi intimado
por edital. Necessidade de comprovação pela financeira de que
o Cartório realizou todas as tentativas de localização do
devedor antes da intimação por edital.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem
alienado
fiduciariamente
movida
por
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em relação a MANOEL
CARLOS MUNIZ DA SILVA, que determinou à autora comprovar que
notificou o réu de sua mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.
Não concedi efeito suspensivo ao recurso.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 11/12).
É o relatório.
Na presente ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, a credora tentou notificar o réu sobre sua mora, porém,
o aviso de recebimento da notificação indicou que esta não foi entregue
em razão da ausência do destinatário.
Indeferido
o
requerimento
de
reconsideração
e
determinada a emenda da inicial, a autora apresentou instrumento de
protesto do título, no qual consta que a intimação do devedor foi feita por
edital por não ter sido ele localizado.
Novamente, foi determinada a emenda da inicial, decisão
contra a qual se insurge a autora.
Não se olvida que o devedor, a partir do momento da
inadimplência da obrigação positiva, líquida e com termo certo de
vencimento, é constituído em mora automaticamente.
Porém, a exigência da comprovação da mora decorre de
previsão legal expressa, independentemente de sua natureza ex re (art.
2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969).
A comprovação da mora, na ação de busca e apreensão
de bem alienado fiduciariamente, tem por objetivo “prevenir que o alienante
viesse a ser surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia, sem,
antes, inequivocamente cientificado, ter oportunidade de, desejando, saldar a dívida
garantida e, assim, conservá-los em seu poder”. (voto Min. Rel. Sávio de Figueiredo no
RESP 16242 1991/0023064-2 - 21/09/1992).
Portanto, a exigência de tal comprovação é requisito de
validade da ação de busca e apreensão, sem a qual o processo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode prosseguir.
E, em razão disso, essa questão pode ser analisada de
ofício.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS
NO
PERÍODO
DA
NORMALIDADE.
MORA
DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO
PROVIDO. (...) 2.- Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a
demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim,
descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão.
(...) 4.- Recurso Especial provido.” (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe
06/11/2013).
BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
ENCARGOS ILEGAIS. - A comprovação e validade da mora do
devedor é um dos pressupostos processuais da ação de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente. Art. 2o do Decreto-Lei
911/64 e Súmula 72. - A cobrança de encargos ilegais descaracteriza a
mora.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 803.265/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/12/2007, DJ 08/02/2008, p. 1).
BUSCA
E
APREENSÃO
DE
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
-
DECRETO-LEI
911/1969.
I-
"A
COMPROVAÇÃO DA MORA E IMPRESCINDIVEL A BUSCA E
APREENSÃO
DO
BEM
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
(SUMULA 72 DO STJ). II- NÃO OFENDE O PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE A NOMEAÇÃO DO
DEVEDOR
COMO
DEPOSITARIO
JUDICIAL
DO
BEM
ALIENADO.
III-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(REsp
88.941/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ 21/10/1996, p. 40259).
Aliás, é tão assente a jurisprudência nesse sentido que a
questão já foi sumulada:
“STJ - Súmula no 72: A comprovação da mora e imprescindível a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 predicava que a
mora decorreria do vencimento do prazo para pagamento da dívida,
sendo comprovável por carta registada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do
credor.
A Lei no 13.043, de novembro de 2014, alterou a redação
desse artigo que atualmente assim está redigido: “A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Para os fins desse artigo, não se exige, necessariamente,
o recebimento pessoal da notificação pelo próprio devedor, mas é
preciso, no entanto, demonstrar a sua efetiva entrega no endereço
declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou, então,
demonstrar que o óbice encontrado para sua entrega decorreu de
mudança de endereço sem prévio aviso.
O instrumento de protesto deve seguir os requisitos
previstos no art. 15, da Lei n° 9.492/97, que assim predica: “A intimação
será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência
territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresentante”.
Por isso, deverá a instituição financeira comprovar que o
Cartório realizou as tentativas de localização do devedor para o protesto
do título.
Sem isso, não se pode dizer que a mora foi comprovada.
Assim, alterei meu antigo entendimento, de que a fé-
pública de que é dotado o Tabelião fazia se presumir que tais tentativas
foram feitas, e passei a seguir o entendimento acima exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, aliás, menciono os seguintes precedentes
do E. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MORA.

COMPROVAÇÃO.

PROTESTO
DO
TÍTULO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO.
SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação
da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde
que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do
devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não
haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos
e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital
sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de
intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as
conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste
Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não
logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o
contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente
ventilada no voto vencido não atende ao requisito do
prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe
01/07/2016).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA.
COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto
do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os
meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou
expressamente não haver comprovação válida de notificação por
Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do
protesto por edital na forma do art. 15 da Lei n. 9.492/97 e que sequer
foram esgotadas possibilidades de intimação pessoal a justificar sua
intimação por edital. Dessa forma, para afastar as conclusões
adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1450795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015).
A decisão agravada fica, portanto, mantida.
Nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
F5EF0F2
4
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F824B3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219718-04.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.